Tribunal: TJDFT
Processo: 0732902-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732902-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALDEMIR DO NASCIMENTO GUEDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Contudo, deve o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). No particular, trata-se de mandado de segurança impetrado por ALDEMIR DO NASCIMENTO GUEDES contra ato imputado ao(à) SECRETARIO(A) DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL relacionado à nomeação e posse do impetrante no cargo de secretário escolar, para o qual fora aprovado no concurso público regido pelo Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. O impetrante narra que fora convocado para participar da solenidade de assinatura do decreto de nomeação realizada no dia 07/03/3023 (Doc. de ID 49942824). Aduz que entregou toda a documentação exigida no edital de regência do certamente. Porém, posteriormente, “(...), em 28 de março de 2023 foi surpreendido com a solicitação enviada pela documentação, a qual consistia em entregar uma cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso Técnico de Secretariado Escolar.” Alega que o certificado apresentado na ocasião atende às normas editalícias. Postula que seja concedida em seu favor medida liminar, inaudita altera pars, “(...) para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a posse imediata do Autor; Subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, seja a determinada a concessão de prazo para posse tardia, para fins de que tenha tempo hábil à obtenção do diploma, ou ainda, seja resguardada a vaga do Impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo;”. Contudo, nos elementos de convicção até então coligidos aos autos não há prova completa desta solicitação enviada pela Gerência de Seleção e Provimento – SUGEP para que sanasse pendência na documentação. Ademais disso, com base nos argumentos apresentados pelo impetrante na peça exordial, tal solicitação teria ocorrido em 28/03/2023. O presente mandado de segurança foi impetrado em 01/08/2023. Assim, antes de qualquer análise acerca do cabimento desta presente ação mandamental e do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, apesar da autorização prevista no bojo do art. 10 da Lei no 12.016/2009, concedo, ad cautelam, prazo de 5 (cinco) dias (CPC, arts. 9o, 10, 317, etc.) para que a parte impetrante se manifeste acerca da possível incidência do prazo decadencial no caso vertente (Lei no 12.016/2009, art. 23) e também comprove documentalmente e na integralidade o ato potencialmente ensejador deste writ. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator